Tribunal: TJES
Processo: 5003589-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003589-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HAMILTON SANZ NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003589-38.2023.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
HAMILTON SANZ NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMISSÃO DE FATURAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que
é titular do contrato de energia referente à instalação nº 65320 e que, diante da venda do imóvel a terceiro, solicitou o desligamento da energia em 2019. Todavia, aduz que foi surpreendido com a negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito por débitos em aberto junto à empresa, os quais considera ilegítimos. Por este motivo, vem a juízo requerer a
declaração da
inexistência do débito, a retirada de seu CPF dos cadastros de proteção ao crédito,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais
ao ID
5461636
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
5461582
),
a recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, diante da impossibilidade de acesso ao medidor de energia, possibilitando a cobrança da dívida. Requer, ainda, a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5461579) dispôs que: “
Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a.

DECLARO
ausência de responsabilidade de HAMILTON SANZ NETO pela instalação nº 65320, a partir de julho de 2019, bem como
inexigíveis
as dívidas objeto desta ação, referente aos meses de março a abril de 2021, vinculada a instalação nº65320, em nome de HAMILTON SANZ NETO, bem como
CONFIRMO
a tutela provisória concedida no ID 21486800, tornando-a definitiva; e b.

CONDENO
a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a HAMILTON SANZ NETO o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Assim, REJEITO a preliminar.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que irretocável o entendimento exarado pelo juízo de piso; isto porque, compulsando os documentos apresentados pela parte autora em sua inicial, percebo que o consumidor apresentou protocolo de atendimento (ID. 5461541 e ID. 5461540) solicitando, no dia 03/12/2019, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora, a qual ocorreu, efetivamente, em 12/12/2019, conforme o referido comprovante.

Apresentou, ainda, ao ID. 5461546, comprovação do registro de seu CPF nas bases de dados do SPC/Serasa. Ao ID. 5461539, contrato de compra e venda comprovando que o autor deixou de ser responsável financeiro pela unidade consumidora em julho de 2019.

Outrossim, observo que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, não tendo juntado sequer a comprovação da notificação do autor quanto à existência dos débitos, ou mesmo de algum fato razoável que impedisse a ré de atender ao pedido de desligamento de energia da unidade consumidora.

A alegação de ausência de falta de acesso ao medidor para efetivar o desligamento não é crível, haja vista que tal circunstância nunca obstou a ação unilaterial da recorrente de cortar a energia de unidades consumidoras em razão de inadimplemento.

Saliento, por fim, que a ora recorrente apresentou
prints
de tela de sistema interno, em que constam o número do protocolo do pedido de desligamento feito pelo recorrido (ID n.º 5461570, p. 15), informação esta que atribui higidez às alegações autorais.

Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 4.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)